Tribunal: TJDFT
Processo: 0707692-66.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPROCEDÊNCIA.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que rejeitou impugnação ao cumprimento individual de sentença coletiva proferida em ação ajuizada pelo SINDSASC/DF, visando à implementação de reajuste previsto na Lei Distrital no 5.106/2013. A embargante sustenta omissão no julgado, pleiteando nova análise da matéria.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição ou obscuridade que justifique a integração da decisão nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração possuem cognição limitada às hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão embargada.
4. A fundamentação do acórdão embargado enfrentou todos os argumentos relevantes apresentados, de forma suficiente para a solução da controvérsia, não se verificando omissão, contradição ou obscuridade.
5. A mera insatisfação da parte com os fundamentos adotados não autoriza a utilização dos embargos declaratórios como meio de modificar a decisão.
6. Mesmo para fins de prequestionamento, os embargos de declaração devem se fundar em uma das hipóteses legais do art. 1.022 do CPC, o que não ocorreu no caso.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
1. Os embargos de declaração destinam-se apenas a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não podendo ser utilizados para rediscutir o mérito da decisão embargada.
2. A decisão judicial não é omissa quando fundamenta-se de modo suficiente para resolver a controvérsia, ainda que não enfrente de forma expressa todos os argumentos da parte.
3. A finalidade de prequestionamento não autoriza o manejo de embargos de declaração fora das hipóteses do art. 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 1.022 e 489, § 1o.